Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado em conta-corrente da agravante é oriundo do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
2. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta-corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC, que trata do saldo eventualmente existente em caderneta de poupança.
3. Recurso conhecido e desprovido.